Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo : 0712278-49.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 228794843 dos autos originários n. 0727881-96.2024.8.07.0001), que indeferiu a gratuidade a justiça requerida pelo réu, aqui agravante, em razão das declarações de renda juntadas ao id. 227804507 na origem. Entretanto, não é possível acessar as aludidas declarações de renda dos autos de origem. Assim, à parte agravante para que instrua o recurso com os documentos de id. 227804507 dos autos de origem e, facultativamente, com outras peças que reputar úteis, conforme art. 1.017, inc. III e §5o do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 1 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator